Tribunal: STF
Processo: RE 425308
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
1. Análise do apelo extremo que envolve interpretação de legislação
 local (Lei 7.356/98 e Resolução 001/99 do Estado do Maranhão),
relativa ao adicional por serviços extraordinários. Incidência da
Súmula STF nº 280.
2. Agravo regimental improvido.